Tribunal: TJSP
Processo: 2054829-62.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ação rescisória – Ação Civil Pública – Loteamento irregular – Conversão do julgamento em diligência – Necessidade de citação de todos os réus da ação originária – Requisitos para a concessão da tutela de urgência configurados, impondo-se a concessão da medida requerida na inicial, em atenção ao dever geral de cautela, para o fim de determinar a suspensão dos cumprimentos de sentença,

Ementa:
Ação rescisória – Ação Civil Pública – Loteamento irregular – Conversão do julgamento em diligência – Necessidade de citação de todos os réus da ação originária – Requisitos para a concessão da tutela de urgência configurados, impondo-se a concessão da medida requerida na inicial, em atenção ao dever geral de cautela, para o fim de determinar a suspensão dos cumprimentos de sentença, fundados no julgado rescindendo, até o julgamento de mérito – Julgamento convertido em diligência, com determinação.